Tribunal: TJPA
Processo: 0003582-10.2020.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003582-10.2020.8.14.0012

RECORRENTE: SIMAO FARIAS DUARTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 –
O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer, salvo no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente, ante a inadequação da via eleita. Destarte, dou-lhe conhecimento em parte.

02 –
Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

03
– A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).

04 –
Decisão mantida. Conhecimento parcial e improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, à unanimidade, dar conhecimento, em parte, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 07 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Simão Farias Duarte
, em irresignação à decisão, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 4698912), narrou o Ministério Público, em suma, que, no dia 08/12/2018, por volta das 18h, na localidade de Jaçapetuba, Isael Damasceno Rodrigues, Eliel Damasceno Rodrigues e Isaías Gomes Rodrigues ceifaram a vida de Evanildo Martins Duarte e que, no mesmo dia, após cerca de 03 (três) horas, o ora recorrente e Laurinho Farias Duarte, primos deste, motivados por vingança, mataram Isaías, desferindo um tiro em sua cabeça e uma facada em seu peito.

Na defesa escrita (Num. 4699025), houve o requerimento de absolvição do recorrente.

Formados os presentes autos, em apartado em relação ao recorrente (Num. 4699026), ocorreu o recebimento da denúncia (Num. 4699031).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 06 (seis) testemunhas, interrogou-se o recorrente e se ofereceram alegações finais (Num. 4699033, 4699051 e ss.).

Prolatou-se a sentença de pronúncia, conforme o já mencionado (Num. 4699036).

As razões do recurso culminaram nos pleitos de impronúncia do requerente, sob a tese de legítima defesa de terceiros, e de concessão da liberdade provisória a este com medidas cautelares diversas (Num. 4699042).

O juiz
a quo
sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (Num. 4699044).

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Num. 4699046).

Em segunda instância, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5044211).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer, salvo no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente, ante a inadequação da via eleita. Destarte, dou-lhe conhecimento em parte.

Para ratificar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO ANIMUS NECANDI. VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGRADIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. 4. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO

JUÍZO A QUO A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (Destaquei)

(2020.01519836-35, 213.271, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-28, Publicado em 2020-07-28)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA: IMPOSSIBILIDADE. 1. PARA A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE O ORDENAMENTO JURÍDICO SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. 2. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, DIANTE DA PROVA COLHIDA. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, POIS O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. 3. NÃO DEMONSTRADA, CLARAMENTE, A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVE A ACUSAÇÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA.

2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE

SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO QUE DEVE SER MANEJADO PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA .A., DO RITJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(Destaquei)

(2020.00510867-57, 211.964, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-13)

2)

DO MÉRITO

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Pois bem.

In casu
, o convencimento da ocorrência de um evento típico é certo, levando em conta o laudo pericial declarando o óbito da vítima (Num. 4699047), assim como os relatos das testemunhas e do próprio recorrente em audiência judicial.

Quanto à autoria delitiva, o recorrente confessara ter desferido um tiro na cabeça da vítima; contudo, justificara sua conduta na legítima defesa de terceiro.

A absolvição sumária em decorrência dessa excludente de ilicitude deve se dar, na fase de pronúncia, somente se existirem provas irrefutáveis nos autos.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Dentre as motivações do decidido extraio, ipsis litteris (Num. 4699036 - Pág. 2 a 4):

Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação ao acusado, à vista das declarações das vítimas e das testemunhas de acusação ouvidas tanto em juízo e quanto em sede policial, conforme colaciono abaixo o que de mais importante foi dito pelas partes ouvidas e que convencem que o acusado deve ser pronunciado e submetido ao procedimento do júri popular:

Aristóteles Valente Gomes, testemunha da acusação, declarou que conhecia as vítimas ISAIAS GOMES RODRIGUES e EVANILDO MARTINS DUARTE. Disse que é agente distrital na região do ocorrido. Disse que no dia dos fatos estavam numa mercearia o depoente e EVANILDO quando chegou ISAEL DAMASCENO (filho de ISAIAS) aparentando sinais de embriaguez e que pediu ao balconista da mercearia "uma dose", ocasião em que levou as mãos ao bolso e deixou cair ao chão uma quantia em dinheiro e uma trouxinha aparentando serem drogas envoltas em plástico.

Evanildo saiu do local e ISAEL o seguiu o empurrando por trás, em seguida outros parentes chegaram os apartaram a confusão que se formava. Em seguida, ISAIAS tomou seu barco para seguir, porém antes desafiou EVANILDO a "ir agora em Jaçapetuba se homem fosse". Posteriormente, EVANILDO também tomou uma rabeta e saiu no rumo de ISAEL.

Disse que teria efetuado uma revista em ambos e naquele momento nenhum dos dois tinham armas, nem nos em seus barcos.

Disse que ISAIAS, ISAEL e ELIEL foram responsáveis pelo homicídio de EVANILDO e que os fatos se originaram de uma rixa anterior em razão de ELIEL e ISAEL serem habituados a invadirem as terradas da vítima para furtar açaí. Que os três eram usuários de entorpecentes.

Pelo que soube SIMÃO FARIAS DUARTE e LAURINHO FARIAS DUARTE (irmãos entre si e primos de EVANILDO) seriam os responsáveis pelo homicídio de ISAIAS GOMES RODRIGUES, movidos por sentimento de vingança.

Disse que SIMÃO E LAURINHO realizaram um disparo na cabeça e uma facada contra o peito da vítima fatal ISAIAS.

Soraia Damasceno Rodrigues, testemunha da acusação, é filha da vítima ISAIAS GOMES RODRIGUES. Disse que à época do fato morava em Limoeiro do Ajuru e soube do crime através de uma ligação do irmão que lhe informou que seu pai havia sido assassinado por Simão e Laurinho e que sua irmã ELIZETE DAMASCENO teria presenciado toda a cena delitiva.

Elizete Damasceno Rodrigues, se declarou filha de ISAIAS e disse que estava presente na cena do crime. Ocasião em que estava em sua residência juntamente com sua família e que chegou seu pai gritando por seu nome, logo em seguida chegaram Laurinho e Simão cada um em uma rabeta e que gritavam "perdeu, perdeu, perdeu". Que estava com seu filho de dez meses no colo e que começavam a dar tiros para cima, e amarrar seu pai. E em seguida SIMÃO deu um tiro na cabeça de ISAIAS (que já estava amarrado), porém seu pai ainda aparentava sinais de vida, tendo em seguida sido atingido por um golpe derradeiro de faca desferido por Laurinho.

Rosilene Gomes Brito, se disse cunhada da vítima EVANILDO, pelo que foi dispensada de prestar compromisso legal. Disse que não estava na ocasião dos fatos e que estava em sua residência e soube por terceiros do ocorrido.

Waldirene dos Reis Brito, viúva do senhor EVANILDO, disse que não presenciou os fatos e soube por terceiros do homicídio da vítima ISAIAS.

A testemunha policial civil OZI BRITO ASSUNÇÃO, afirmou em juízo que trabalhou na diligência que apurou o crime que ceifou a vítima de ISAIAS GOMES RODRIGUES e relatou que soube por denúncias que havia famílias se degladiando na região do crime, em razão disso se deslocaram em direção ao Jaçapetuba. E segundo as informações de ribeirinhos daquela localidade, Laurinho e Simão seriam os responsáveis pelo homicídio ocorrido ali.

Realizado o interrogatório de SIMÃO FARIAS DUARTES, CONFESSOU a prática delitiva e que desferiu um tiro contra a testa da vítima.

Não obstante, os elementos de informação trazidos aos autos pela autoridade policial também apontam para a existências de tais indícios a possibilitar a pronúncia do acusado.

Outrossim, não se vislumbra,
a priori
, qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade do fato. Não se vislumbra qualquer excludente de culpabilidade, por ser o acusado imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e lhe ser, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agir sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.

Doravante, entendo que imiscuir-se em depoimentos ou em teses defensivas, neste momento processual, em que pese o excelente labor realizado tanto pela acusação quanto pela defesa, seria antecipar eventual julgamento do qual este juiz não é o competente para fazê-lo, sendo que tal atribuição é dos cidadãos que formaram eventual Conselho de Sentença.

Enfim, os elementos existentes nos autos foram suficientes para o convencimento deste magistrado de que o acusado deve ser pronunciado, a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa: Tribunal do Júri.

Diante do exposto, a decisão ora recorrida se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para ratificar:

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES . LEGITIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER

LEGAL SUSCITADO PELO RECORRENTE

. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CPP PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSENTES AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 415 PARA O RECONHECIMENTO DE PLANO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para o reconhecimento imediato da legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal a ensejar a absolvição sumária do recorrente exige-se um juízo de certeza, o que no caso dos autos não restou indubitavelmente evidenciado, a existência de dúvidas impedem o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude, conforme julgados colacionados. No caso dos autos, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia (fls. 25) e os indícios de autoria, pelo cotejo dos depoimentos testemunhais colhidos, não se exigindo nesta fase processual o juízo de certeza indubitável, devendo as dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Ademais, por constituir a pronúncia juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes os requisitos do artigo 413 do CPP o juiz pronunciará o acusado. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2017.04295842-02, 181.418, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-10-06)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DOIS RECORRENTES. HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, por revelar mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige a certeza do magistrado quanto à prática do crime pelo réu. Isso porque, tratando-se de crimes dolosos contra a vida, não é o juiz togado que deve dirimir as dúvidas quanto à ocorrência do crime e quanto à sua autoria, mas o juízo natural consoante o mandamento constitucional, qual seja, o Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVIII, "d", CF).

2. A absolvição sumária fundamentada em legítima defesa somente é cabível se a excludente de ilicitude for demonstrada de forma inequívoca. Existindo dúvidas quanto ao enquadramento da excludente, imperiosa a pronúncia para a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Uma vez que o apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelos recorrentes foi amparada pela excludente da legítima defesa, resta impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ.

4. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2017.04174949-95, 181.084, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento, em parte, do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 14/06/2021